Tribunal: STF
Processo: CJ 6714
Classe: CJ
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-24
Data de publicação: 1988-08-24

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUSTIÇA DO TRABALHO. JUSTIÇA COMUM.
PRETENDE O RECLAMANTE, COMO EX-EMPREGADO, OBTER DA
EX-EMPREGADORA, O CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO, QUE O SINDICATO
PATRONAL TERIA ASSUMIDO PERANTE O SINDICATO DOS TRABALHADORES POR
ACORDO HOMOLOGADO PELO TRT-2A. REGIAO (FLS. 21-VO. DO APENSO, ITEM,
E FLS. 23-VO.).
TRATA-SE DE PRETENSAO DECORRENTE DA RELAÇÃO CONTRATUAL DE EMPREGO,
COMO TRATADA NO ACORDO COLETIVO, EM DISSIDIO TRABALHISTA.
EMBORA A CAUSA DA PRETENSAO SEJA UM ALEGADO ACIDENTE DO TRABALHO,
O QUE SE PLEITEIA NÃO E UMA INDENIZAÇÃO CONFORME A LEGISLAÇÃO DE
INFORTUNISTICA, MAS, SIM, PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO
TRABALHISTA DE PRESTAR SEGURO DO TRABALHADOR, ASSUMIDA, SEGUNDO SE
ALEGA, NO REFERIDO ACORDO COLETIVO PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO CONHECIDO PELO S.T.F. (ART. 119, I, 'E', DA
C.F.), DECLARADA COMPETENTE A JUSTIÇA DO TRABALHO.